Tribunal: TJSP
Processo: 0000183-31.2017.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Registro: Número de registro do acórdão digital Não informado

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000183-31.2017.8.26.0630, da Comarca de Hortolândia, em que são apelantes JOSÉ
CAMILO NEVES AMORIM NETO e MARCELO DEMARCO ANGELO JUNIOR, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000183-31.2017.8.26.0630 -Voto no 15107
2
Apelação n. 0000183-31.2017.8.26.0630
Comarca: Hortolândia
Apelantes: José Camilo Neves Amorim Neto
Marcelo Demarco Angelo Junior
Apelado: Ministério Público
Voto n. 15107
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
Apelo dos réus
Pretendida
absolvição
Descabimento - Quadro probatório apto a ensejar a
condenação dos apelantes Circunstâncias fáticas a demonstrar a prática do
comércio espúrio, bem como a associação estável e permanente mantida
pelos réus visando o exercício da narcotraficância
Credibilidade das
declarações prestadas pelos policiais que participaram das diligências

Condenação de rigor
Dosimetria
Pretendida redução das penas

Descabimento - Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/06 Impossibilidade - Elementos de prova aptos a demonstrar que
os réus se dedicavam a atividades criminosas - Regime fechado inalterado.
RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 286/290, de lavra do MM. Juiz de
Direito Marcus Cunha Rodrigues, acrescenta-se que: (i) José Camilo Neves Amorim Neto
foi condenado ao cumprimento das penas, em regime inicial fechado, de 9 anos e 26 dias
de reclusão, mais o pagamento de 906 dias-multa, fixados no piso legal, como incurso no
artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06; e de 5 anos, 5
meses e 10 dias de reclusão, mais o pagamento de 1269 dias-multa, fixados no mínimo
legal, como incurso no artigo 35, caput, c.c. o artigo 40, inciso I, ambos da Lei no
11.343/06, tudo em combinação com o artigo 69, caput, do Código Penal; e (ii) Marcelo
Demarco Angelo Junior foi condenado ao cumprimento das penas, em regime inicial
fechado, de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mais o pagamento e 680 dias-multa,
fixados no piso legal, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos
da Lei no 11.343/06; e de 4 anos e 1 mês de reclusão, mais o pagamento de 952 dias-multa,
fixados no piso legal, como incurso no artigo 35, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos
da Lei no 11.343/06, tudo na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.
Irresignados, ambos os acusados apelaram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000183-31.2017.8.26.0630 -Voto no 15107
3
A defesa de José Camilo bate-se, em breve síntese, pelo desfecho
absolutório, ante a ausência de elementos probatórios suficientes a ensejar a condenação.
Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena no mínimo previsto em lei (fls. 327/333).
A defesa de Marcelo, de seu turno, requer a absolvição do réu por
conta da fragilidade do conjunto probatório (fls. 351/355).
Contrarrazões a fls. 359/364.
A ilustrada Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer subscrito
pelo Dr. Ednilson Andrade Arraes de Melo, manifesta-se pelo desprovimento dos recursos
(fls. 372/381).
É a síntese do necessário.
2. Os reclamos não comportam provimento.
3. Narra a denúncia que, em data anterior a 1o de abril de 2017, e
também neste dia, na Rua das Rosas, no 107, na cidade de Hortolândia, José Camilo Neves
Amorim Neto e Marcelo Demarco Angelo Junior, vulgo “Juninho Dog”, juntamente
com o adolescente Luis Miguel El Hariri da Cruz, vulgo “Miguelzinho”, associaram-se
para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.
Consta ainda que, no dia 1o de abril de 2017, por volta das 15h, na Rua
das Rosas, no 107, e na Rua Montes Claros, no 70, na cidade de Hortolândia, José Camilo
Neves Amorim Neto e Marcelo Demarco Angelo Junior, vulgo “Juninho Dog”,
juntamente com o adolescente Luis Miguel El Hariri da Cruz, vulgo “Miguelzinho”, com
unidade de propósitos e identidade de desígnios, traziam consigo, guardavam e tinham em
depósito, para fins de tráfico: (i) 46 porções de maconha (peso aproximado 107,4g); (ii)
107 porções de cocaína (peso aproximado 222g); e (iii) 530 porções de crack (peso
aproximado 217,4g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Segundo apurado, os acusados e o adolescente associaram-se para o
fim de praticar o tráfico ilícito de entorpecentes, havendo estabilidade e divisão de tarefas
para tal finalidade. Marcelo era o responsável pelo armazenamento das substâncias e
abastecimento dos pontos de venda, enquanto José Camilo e o adolescente eram
responsáveis pela comercialização das substâncias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000183-31.2017.8.26.0630 -Voto no 15107
4
Ainda foram encontradas em poder dos acusados as quantias de R$
13,30 e R$ 626,90 em espécie.
4. Ao contrário do alegado nas razões recursais, a autoria e a
materialidade delitivas foram cabalmente comprovadas, sobretudo pelo auto de prisão em
flagrante delito (fls. 06/07 e 08/09), pelo boletim de ocorrência (fls. 19/23), pelo auto de
exibição/apreensão (fls. 24/25), pelo auto de constatação preliminar de substância
entorpecente (fls. 26/27), pelas fotografias (fls. 56, 57 e 58), pelo laudo de exame
toxicológico (fls. 180/183 e fls. 255/258), pelo laudo de exame de peça (fls. 249/251) e
pela prova oral coligida (fls. 10/11, 13/14, 15, 16, 17 e mídia digital).
Interrogados em sede policial, ambos os acusados quedaram silentes
(fls. 16 e 17).
Em juízo (mídia digital), José Camilo negou a acusação. Relatou que,
na ocasião, estava fazendo entrega de panfletos de um supermercado porta a porta, sendo
que em dado momento decidiu comprar um “beque”. Narrou que no momento em que
estava se dirigindo à biqueira, foi abordado pelos policiais. Aduziu que os traficantes
fugiram e os agentes policiais recolheram as drogas que os criminosos deixaram ali e
colocaram-nas dentro de sua mochila, imputando-lhe a propriedade dos entorpecentes.
Disse não conhecer qualquer das pessoas que foram detidas naquela data. Negou, ainda, ter
apontado o corréu e o adolescente como as pessoas que venderam drogas para ele. Alegou
não conhecer pessoa de alcunha “Juninho Dogão”. Por fim, disse que não presenciou a
abordagem das outras pessoas.
O acusado Marcelo (mídia digital), de seu turno, relatou que, na data
dos fatos, foi abordado pelos policiais após descer em um ponto de ônibus com a esposa.
Afirmou que estavam indo para a casa de sua sogra a fim de comemorar seu aniversário.
Asseverou que nunca tinha visto os policiais e que eles os levaram para uma casa que lhe é
desconhecida. Negou que seja conhecido pela alcunha “Dogão”. Negou, ainda, conhecer o
corréu José Camilo, bem como disse não saber o motivo porque ele o apontou como a
pessoa que lhe ofereceu drogas. Aduziu conhecer Luis Miguel de quando trabalhava em
um lava-jato e o adolescente levava a moto para lavar, mas o conhecia como “Gordinho”.
Negou ter apontado sua casa para os policiais e alegou que somente conheceu José Camilo
no distrito policial. Alegou que seu apelido é “Junior” e que não sabe quem é “Dogão”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000183-31.2017.8.26.0630 -Voto no 15107
5
As escusas apresentadas pelos acusados, todavia, foram infirmadas
pela prova dos autos.
Os policiais militares Oseas Barbosa Ferreira (fls. 10/11) e Denis
Dadalt (fls. 13/14) relataram que, na ocasião, encontravam-se em patrulhamento pelo local
dos fatos quando avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como José Camilo,
com uma mochila nas costas e agindo de forma suspeita, mostrando-se nervoso e passando
a andar rapidamente ao perceber a presença policial. Ato contínuo, decidiram abordá-lo,
momento em que José Camilo começou a correr e dispensou a mochila que tinha consigo,
bem como algumas coisas que estavam em seus bolsos. Após algum tempo, o acusado foi
detido e revistado, sendo que encontraram em um dos bolsos de sua calça 10 porções de
maconha e a quantia de R$ 13,30 em dinheiro. Os policiais, então, retornaram pelo
caminho que José Camilo havia percorrido e recuperaram os itens que haviam sido
dispensados: outras 10 porções de maconha, idênticas àquelas encontradas em poder do
réu, e 18 pedras de crack. No interior da mochila também abandonada pelo réu, localizaram
14 tubetes plásticos contendo cocaína. Indagado a respeito, José Camilo disse tê-los
adquirido de adolescente de alcunha “Miguelzinho” e de indivíduo denominado “Juninho
Dog”, apontando que poderiam ser encontrados nas proximidades do supermercado
Moretti e sob a ponte da linha férrea. Narraram que houve a colaboração de outras viaturas
policiais para que o local pudesse ser cercado e logo avistaram o menor “Miguelzinho”,
que foi detido e submetido a revista pessoal, sendo encontradas em seu poder 11 porções
de maconha, embaladas de maneira idêntica àquelas encontradas com José Camilo. O
adolescente, por sua vez, admitiu ter adquirido o entorpecente de indivíduo alcunhado
“Dog” e indicou o caminho para a residência dele. Asseverou que, contudo, antes que os
policiais pudessem chegar à morada de “Dog”, ele foi avistado por José Camilo na via
pública e apontado aos depoentes. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado;
contudo, interpelado acerca da existência de entorpecentes em sua residência, Marcelo
admitiu que possuía drogas em sua casa e levou os depoentes até o local. No imóvel, os
depoentes localizaram 512 pedras de crack, 83 tubos plásticos contendo cocaína, 15
porções de maconha, diversos saquinhos plásticos para embalagem, a quantia de R$ 626,90
em dinheiro e um secador de cabelos, que Marcelo alegou utilizar para secar maconha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000183-31.2017.8.26.0630 -Voto no 15107
6
Em juízo (mídia digital), confirmaram a versão anteriormente relatada.
Ambos confirmaram que Marcelo levou-os até a casa e franqueou sua entrada no imóvel.
A lei não nega validade ao depoimento do policial, tanto que não o
arrola entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a
verdade, nem o poupa do sancionamento por eventual falso testemunho. Ao julgador
cumpre conferir a suas declarações o devido valor, cotejando-as com os demais elementos
de convicção.
Nesse sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais,
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas - que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos” (STF, Habeas Corpus no 73518-
SP, j. 26/03/1996).
No caso dos autos, diversos são os elementos a indicarem a prática
delitiva: (i) a significativa quantidade e a diversidade das substâncias encontradas em poder
dos acusados; (ii) a forma de acondicionamento dos entorpecentes, em embalagens
individualizadas, prontas para o comércio; (iii) a apreensão de porções de drogas, com cada
um dos acusados, embaladas de forma idêntica; (iv) a apreensão de petrechos para a
fabricação e individualização das porções de drogas sacos plásticos vazios e secador de
cabelos; e (iv) o expressivo montante em dinheiro encontrado, traço típico da traficância.
Tudo a indicar, enfim, que era mesmo de rigor a condenação dos recorrentes pelo crime de
tráfico de drogas.
7. Igualmente, no que diz respeito ao crime de associação, mantém-se
o decreto condenatório. Não convence a negativa dos acusados, pois o vínculo associativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000183-31.2017.8.26.0630 -Voto no 15107
7
entre eles, e deles com outras pessoas não identificadas, que agiam de forma organizada,
mediante divisão de tarefas, restou bem caracterizado.
Ademais, a posse de tamanha quantidade de entorpecentes (de três
tipos), além de petrechos para fabricação, indicam claramente que os réus estavam
efetivamente associados para a prática do crime, e não a pouco tempo. A nenhum iniciante
seria confiada tamanha quantidade de drogas sem qualquer tipo de supervisão.
8. Tampouco merecem reparo os procedimentos dosimétricos das
penas dos acusados.
8.1. Inicialmente, sopesadas as circunstâncias das condutas criminosas
em especial a quantidade e a variedade das drogas apreendidas , o d. magistrado a quo
aumentou as penas-base, para ambos os crimes, em 1/6.
Na segunda fase da dosimetria, a reprimenda de José Camilo foi
majorada de 1/3, tendo em vista sua reincidência específica (fls. 09/10 do processo
dependente).
Por fim, na terceira fase da dosimetria, considerada a causa de
aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06
vez que as práticas
criminosas envolveram adolescente , as penas para cada um dos delitos foram majoradas
de 1/6.
8.2. De fato, era mesmo inviável a incidência do redutor previsto no
art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, para qualquer um dos acusados. A condenação pelo crime
de associação para o tráfico já seria suficiente para afastar a minorante, eis que evidencia a
dedicação de forma habitual ao narcotráfico.
A fortalecer tal ideia, somem-se ainda as circunstâncias fáticas

especialmente a enorme quantidade e a diversidade de narcóticos apreendidos, juntamente
com petrechos para preparação dos entorpecentes e montante em dinheiro
tudo a
evidenciar sua participação em organização criminosa e dedicação a atividades ilícitas.
No mais, quanto ao réu José Camilo, aponte-se uma vez mais tratar-se
de reincidente específico, o que também afasta a incidência da minorante.
9. Por fim, o regime fechado é o único cabível à hipótese em apreço.
Isto porque, além da natureza hedionda do delito de tráfico (art. 2o, § 1o, da Lei 8.072/90,
com redação dada pela Lei no 11.464/07) e da quantidade de pena imposta aos réus, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000183-31.2017.8.26.0630 -Voto no 15107
8
gravidade concreta das condutas reclama maior rigor no tratamento penal, nos termos do
art. 33, § 3o, do Código Penal.
Repita-se, foram apreendidas com os réus expressivas quantidades de
entorpecentes variados, juntamente com petrechos para preparo de drogas e significativo
montante em dinheiro, tudo a evidenciar a existência de um articulado esquema criminoso
voltado ao narcotráfico.
10. Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento aos
recursos.
CESAR MECCHI MORALES
Relator